Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação rescisória - querela nullitatis. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB ARGUMENTO DE INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. nome atribuído à ação. irrelevância. natureza jurídica aferida com base na causa de pedir e no pedido. exagero formal. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Pelo princípio da irrelevância do nome da ação, compete ao julgador o exame da natureza jurídica da ação com base no pedido e na causa de pedir, sendo irrelevante, como a própria denominação indica, o nome atribuído à ação pela parte autora.

2. No presente caso, da leitura da petição inicial, verifica-se que, apesar da miscelânea realizada pela parte recorrente ao utilizar as palavras “rescisória” e “rescisão”, constata-se, na verdade, o intuito de ver declarada a inexistência da sentença prolatada nos autos da ação monitória no 0714090-64.2018.8.07.0003 em razão da nulidade da citação por edital nele realizada, consubstanciada em querela nullitatis.

2.1. A querela nullitatis consiste na medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. Esses vícios são denominados pela doutrina, bem como pela jurisprudência, de vícios transrescisórios; cujo exemplo clássico é a ausência de citação.

2.2. Caso a peça inaugural esteja em desacordo com as exigências legais, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, conforme previsão contida no art. 321 do CPC.

3. Assim, existindo a probabilidade do direito dos apelantes em razão da chance de nulidade da citação no feito monitório em questão, a sentença deve ser tornada sem efeito e os autos devem retornar para seu regular prosseguimento, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução, na Instância de origem.

4. Recurso provido. Sentença cassada.